Tribunal: CARF
Processo: 10640.001602/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.001602/2010-82
ACÓRDÃO
2002-008.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO DE PAULA JUNQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001602/2010-82
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.12/17, lavrada pela Fiscalização em 29/04/2010, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2006, cópia apensada às fls.42/45, que apurou “dedução indevida de
despesas médicas” e “compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte”, nos valores de R$ 28.085,00 e R$ 106,65, respectivamente, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), no
valor de R$ 7.723,38, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor
de R$ 5.792,53, e imposto de renda pessoa física (código 0211), no valor de R$
106,65, acrescido de multa de mora no valor de R$ 21,33, além dos juros de mora,
nos valores de R$ 3.446,94 e R$ 47,59 respectivamente, calculados até abril de
2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 28.085,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
. . . . . .
O contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade da prestação dos serviços
informados em sua declaração de rendimentos a título de despesas médicas, bem
com a efetividade da entrega de recursos despendidos para este fim, em relação
aos seguintes profissionais: Paula Gouvêa Franco (R$ 12.000,00), Kedma Kristiene
Sobrinho Silva (R$ 9.000,00) e Aline Costa Rezende (R$ 8.515,00), totalizando R$
29.515,00.
Em resposta, o contribuinte alega que os pagamentos foram realizados em moeda
corrente. Foram apresentados extratos bancários, cujos saques não guardam
compatibilidade de datas e valores com os recibos emitidos pelos referidos
profissionais, exceção feita aos seguintes recibos que foram confrontados com os
extratos emitidos pelo Banco do Brasil e pelo SICOOB:
. . . . . .
Diante do exposto, foram aceitas as despesas médicas declaradas como pagas à
Aline Costa Rezende, no montante de R$ 1.430,00, referente aos recibos emitidos
em 29/04/05, no valor de R$ 780,00, e em 30/09/05, no valor de R$ 650,00.
No entanto, por falta de comprovação do efetivo pagamento, as despesas
médicas declaradas como pagas a Paula Gouvêa Franco (R$ 12.000,00), Kedma
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001602/2010-82
3
Kristiene Sobrinho Silva (R$ 9.000,00) e Aline Costa Rezende (R$ 7.085,00) foram
glosadas.
Esse entendimento encontra fulcro na legislação do imposto de renda que prevê
que a dedução diz respeito à pagamentos devidamente comprovados.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, para
o titular e/ou dependentes, no valor de R$ 106,65, referente à(s) fonte(s)
pagadora(s) abaixo relacionada(s).
O imposto retido na fonte sobre o 13o Salário, por se referir ao regime de
tributação exclusiva na fonte, não está sujeito à compensação na Declaração de
Ajuste Anual.
Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas, CNPJ 17.706.813/0001-02.
IRRF Informado: R$ 1.156,72 IRRF Declarado: R$ 1.263,37
Em sua peça impugnatória de fls.02/10, com juntada de documentos de fls.18/32,
o contribuinte, por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls.11,
contesta o lançamento efetuado argumentando, em síntese, que: 1) Quando
intimado a comprovar as despesas médicas, apresentou todos os recibos, “que
ora são novamente arrolados”, os quais “trazem ainda em seu bojo todos os
elementos ditados pela legislação de regência, vale dizer artigos 8o da Lei
9.250/1995 , 80 do RIR/1999 e 46 da IN SRF 15/2001”; 2) Analisando detidamente
a lei de regência indicada na Notificação (artigo 8 inciso II, alínea “a” e parágrafos
2o e 3o , da Lei 9.250/1995) observa-se, em seu aspecto subjetivo, que restringe as
despesas dedutíveis aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e, em seu aspecto objetivo, limita
a indicação de nome, endereço e inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu;
3)“Se a Lei não estabeleceu quaisquer outras condições para a dedutibilidade,
certamente que uma Instrução Normativa ou qualquer ato infralegal não poderá
fazê-lo, como tenta impor o Fisco”; 4) “Nas informações apresentadas à
Fiscalização, o contribuinte, de forma articulada, enunciara seus dispêndios com
tratamento de saúde, com completa identificação dos profissionais favorecidos
pelos correspondentes pagamentos, sendo possível averiguar as informações
prestadas pelo contribuinte, individualizando os profissionais e especificando os
pagamentos correlatos, mediante mera análise comparativa dos valores lançados
ali e nos recibos exibidos”; 5) “Os serviços foram efetivamente prestados, são
compatíveis à estrutura financeira do impugnante e tiveram os tributos a eles
relacionados recolhidos pelos prestadores de serviço”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2013, Recurso Voluntário em que arguiu que os recibos apresentados fazem
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.878 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001602/2010-82
4
prova suficiente das despesas médicas incorridas, conforme exigido pela lei, não podendo, os atos
infralegais, estabelecer condições diversas (fls. 136 a 143).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas dedutíveis
declaradas pelo recorrente, que as comprovou apenas com a apresentação de recibos emitidos
pelos profissionais de saúde (fls. 19 a 32).
Consta do Relatório Fiscal (fl. 14) que, ainda no curso da ação fiscal, o contribuinte
foi intimado a comprovar a efetividade da entrega dos recursos dispendidos com as despesas
médicas declaradas, tendo comprovado parte delas.
Por sua vez, o recorrente alegou, com fundamento no inc. III do § 2o do art. 8o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que bastaria a apresentação dos recibos para se
comprovar a efetividade das despesas, sendo que atos infralegais não poderiam contrariar a lei
para exigir prova diversa daquela prevista.
Engana-se, o recorrente. As normas infralegais que disciplinam a questão estão
amparadas no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, que autoriza a
exigência da prova do efetivo pagamento, a juízo da Autoridade Lançadora, como de fato
aconteceu no presente caso. Entretanto, o recorrente, regularmente intimado, não se
desincumbiu de comprovar a efetiva transferência de recurso aos signatários dos recibos
apresentados.
§ 3° Tôdas (sic) as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 153
DF CARF MF
Original